Tribunal: STF
Processo: Ext 1582
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Os autos tratam de pedido de extradição instrutória da nacional estadunidense Melissa Al Sharairei pela prática dos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e de transações financeiras de propriedades obtidas por meio de atividades ilícitas e de jogos de azar, previstos no Código de Leis dos Estados Unidos (U.S. Code).



    Logo no início do feito de extradição, o Relator que me antecedeu deferiu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão de se encontrar a extraditanda grávida àquela época (doc. 25 da PPE 900).



     Aplicou-se o art. 86 da Lei n. 13.455/2017, concedendo-se à beneficiária o direito de responder em liberdade ao processo.



    O pedido do Governo dos Estados Unidos da América foi deferido, por unanimidade, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 15/4/2020 (doc. 44). 



    A Segunda Turma também rejeitou, por unanimidade, na data de 8/6/2020, os embargos de declaração interpostos contra o acórdão que deferiu o pedido de extradição, compreendendo ausentes omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada (doc. 78). 



    Antes de qualquer ato de entrega da extraditanda, o Relator que me antecedeu determinou, na data de 7/4/2021, a suspensão do processo, requisitando esclarecimentos sobre a tramitação do pedido de refúgio da nacional estadunidense (doc. 85).



    Indeferi, na data de 6/12/2023, pedido da extraditanda de modificação das medidas cautelares decretadas em seu desfavor, decisão que, posteriormente, foi mantida por unanimidade pela 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal em sessão virtual (doc. 187).



    Veio aos autos, na data de hoje, ofício da 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo, por meio do qual se formulou a seguinte consulta a este Relator:



    Com relação ao processo em epígrafe, informo que a defesa de MELISSA AL SHARAIREI alegou que a tornozeleira instalada na extraditanda está com problema de carregamento, por isso este juízo determinou que ela se dirigisse à Penitenciária Feminina da Capital para a instalação de novo dispositivo, pois este é o órgão responsável pelos procedimentos de instalação, retirada e monitoramento. 



    Sucede que a defesa informou que MELISSA não tem condições financeiras de custear o deslocamento até a penitenciária, pois não pode exercer atividade remunerada e deixou de receber ajuda financeira de sua mãe, que sofreu um derrame. Informou ainda que MELISSA está morando atualmente em um Centro de Acolhida no bairro da Mooca. 



    Em vista disso, consulto como proceder para a continuidade do monitoramento eletrônico de MELISSA AL SHARAIREI (doc. 199).



    É o breve relatório.



    Decido.



    De início, tendo em vista que já se passaram mais de 90 (noventa) dias do último registro nos autos sobre o pedido de refúgio, causa, em tese, de suspensão do feito de extradição (art. 34 da Lei n. 9.474/1997), oficie-se à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, requisitando informações detalhadas sobre o pedido de refúgio de Melissa Al Sharairei, para que se possa dar conclusão definitiva ao presente processo.



    Reitero que esta Suprema Corte rejeitou, em 21/2/2024, o pedido defensivo de modificação das medidas cautelares decretadas, compreendendo que o monitoramento eletrônico revela-se indispensável para a satisfação do compromisso de cooperação internacional, ínsito ao instituto da extradição.



    Como externei em decisão anterior, não se pode imputar ao Judiciário eventual demora no trâmite para decisão do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), “pois foi decisão voluntária e espontânea da extraditanda pleitear a condição de refugiada, submetendo-se a rito procedimental do referido órgão do Poder Executivo”, como bem exposto pela Procuradoria-Geral da República em parecer.



    Não havendo razões para modificar a decisão que decretou as medidas alternativas à prisão em desfavor da extraditanda, deve o Juízo da 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo reforçar à defesa técnica e à extraditanda sobre a necessidade de cumprimento das cautelares fixadas, as quais, endosso, constituem medidas mais benéficas do que a custódia preventiva.



    Dessa forma, quanto à consulta direcionada a este Relator, comunique-se ao Juízo da 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo que subsistem válidas as medidas cautelares alternativas à prisão fixadas em desfavor da extraditanda, consistentes no monitoramento eletrônico, na retenção do passaporte e no compromisso de atender às ordens judiciais reputadas necessárias. 



    Após a resposta do CONARE, voltem-me conclusos para nova decisão.



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator